Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002090-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LETICIA MARIA DE SOUZA NERES - CPF: 060.377.561-63 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIÇOS DE TELEFONIA –

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE
– AFASTAMENTO -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DEIXOU DE FIXAR DANOS MORAIS POR CONSTAR AUSENTE A DATA DE INCLUSÃO NO SERASA – FUNDAMENTAÇÃO EXÍGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Cabia à parte Recorrida desincumbir o ônus probante, qual seja, a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito objeto da negativação, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, mas não o fez.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento.

R E L A T Ó R I O

Leticia Mari de Souza Neres interpôs recurso inominado (id.

172014201), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença no que tange a ausência de condenação do reclamado em danos morais, fundamentando que com restrição inserida nos órgãos de proteção de crédito por débito indevido, sujeitou-se a suportou danos, esses que sem a prestação irregular dos serviços pela reclamada, não ocorreria.

OI S.A., apresentou contrarrazões (id.

173456191), postulando preliminarmente pela impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não acolhimento das razões recursais da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da possibilidade de condenação do reclamado a indenização de danos morais, vez que a sentença não o fez pautado na ausência de informações quanto a data de inclusão do suposto débito nos órgãos de proteção de crédito.

Preliminar de Impugnação ao Pedido de Gratuidade da Justiça.

A OI S.A. arguiu em contrarrazões, pela impugnação a gratuidade de justiça outrora deferida a reclamante, acerca disso pontuo que a preliminar suscitada não merece acolhimento vez que, a recorrente comprovou nos autos as condições necessárias para a concessão do benefício, conforme (id.

172014204).

Desta feita, passo a análise do mérito. Em síntese, recorrente fundamenta que os danos morais são devidos já que presentes os elementos constitutivos da responsabilidade objetiva do recorrido, conforme art. 14, do CDC, qual seja, a constrição de seu crédito provocado pela inclusão indevida nos órgãos de proteção de crédito, a saber, SERASA, ensejando ao final o direito de ser indenizada ante aos danos suportados.

Destarte isso, evidencia-se da fundamentação da sentença que a não concessão da indenização por danos morais, está atrelado ao fato de que a documentação apresentada pela reclamante, não foi possível constatar a data de inclusão do suposto débito se anterior ou posterior as demais negativações no sistema do Serasa, sendo impossível para aquele juízo, a análise cronológica das negativações.

Acerca disso, embora a decisão de mérito demonstre ser significativamente assertiva, compulsando a documentação acostada pela recorrente (id.

172012423), fica demonstrado no extrato que a negativação, objeto desta demanda, é a mais antiga comparada as outras relacionadas no documento, assim, considerando a negativação e a ausência de comprovação pela recorrida da existência da relação jurídica, ensejam o dever de indenizar pelo dano moral.

Nesse sentido a Turma Recursal já decidiu.

RECURSOS INOMINADOS.
EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1001683-10.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Por outro lado, tendo em vista a existência de negativações posteriores, deve ser observado o disposto na Súmula 29 destas Turmas Recursais, vejamos:

“Devem ser considerados na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.”

Assim,
considerando os parâmetros já mencionados, além das peculiaridades do caso, fixo a indenização pelos danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), por atender aos critérios e princípios do instituto, estando em consonância com os valores fixados por esta Corte de Justiça pelas pesquisas feitas em casos similares
.

Os juros moratórios devem incidir deste a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ e a correção a partir desta decisão (Súmula 362-STJ).

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher o pedido de condenação em indenizar a parte autora em danos morais, no patamar de R$ 1.000,00
(mil reais) mantendo a sentença fustigada inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023